Tribunal: STF
Processo: HC 249600
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.439.859/PR, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 38-A, caput, c/c arts. 2º, 3º e 15, II, a, o e r, da Lei 9.605/1998 (Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção). 



    Colhe-se da inicial acusatória: 



    1º FATO - Artigo 38-A, caput, c/c o artigo 2, 3 e 15, II, 'a', 'o' e 'r, todos da Lei n° 9.605/98, c/c art. 29, do Código Penal - Dano ao Bioma Mata Atlântica 



    Em data não precisa nos autos, mas certo que após o dia 03 de julho de 2013 e antes do dia 12 de abril de 2017, no imóvel situado na Rua Engenheiro Luiz de Leão Fonseca, n° 1520, bairro Itapema de Baixo, CEP: 83.370- 000, Município de Antonina/PR a empresa Interbulk S.A. e os denunciados Adriano Dutra Emerick e Valdécio Antonio Bombonatto, respectivamente, administrador e presidente da empresa (DOC 01 e 02), com poderes de mando e decisão e Cyrus Augustus Moro Daldin (ex-chefe Regional do IAP/ERLIT) dolosamente e cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, um aderindo à vontade ilícita do outro e em unidade de desígnios, destruíram e danificaram vegetação composta por Restinga Arbórea em Estágio Secundário Avançado de Regeneração do Bioma Mata Atlântica, objeto especial de preservação por meio de supressão em área equivalente a, ao menos, 10,6 hectares, consoante Boletim de Ocorrência nº 2017/431560, da Policia Militar Ambiental (DOC 03 e 06). 



    O denunciado, Cyrus Augustus Moro Daldin, por sua vez, como Chefe Regional do Escritório Regional do Litoral - IAP/ERLIT, em procedimento protocolado sob o n 07.946.242-0, emitiu irregularmente, em 16.08.2013, a Autorização Florestal n° 23796 (DOC 24), a qual classificou a vegetação existente como "Floresta Secundária em Estágio Inicial de Regeneração - deixando de indicar a vegetação em estágio avançado (DOC 03 e 06) - e permitiu a supressão de 5,98 hectares de vegetação, área esta que representa 53,39% da propriedade”. 



    Destaque-se, ainda, que, não obstante a ilegalidade da referida autorização, a empresa Interbulk S.A. extrapolou o limite permitido na Autorização Florestal, uma vez que desmatou, ao menos, 10,6 hectares, enquanto que a referida autorização permitia a supressão de 5,98 hectares de vegetação, conforme Boletim de Ocorrência nº 2017/431560, Relatório de Georreferência, mento e Termo de Levantamento Fotográfico da Policia Ambiental e Relatório de Vistoria do Centro de Apoio do Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná (DOC 06 e 03). 



    Segundo o relatório do Centro de Apoio, o próprio Relatório Florestal, elaborado pela empresa indica a existência, no imóvel, de Restinga Arbórea que pelas suas características são classificadas pelas Resoluções CONAMA n 417/2009 e 4472012, como Restinga Arbórea em Estágio Secundário Avançado de Regeneração, além de se verificar a ausência da necessária anuência prévia do IBAMA, para embasar a Autorização Ambiental, nos termos da Lei n 11.428/2006, e do Decreto n' 6.660/2008. 



    Inconformado com a decisão do Juízo de origem que rejeitou a denúncia (“quanto ao fato 1”), o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe deu parcial provimento, para o efeito de afastar o decreto de inépcia para o recebimento da denúncia com relação ao Fato 1, nos termos da seguinte ementa: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DANO AO BIOMA DA MATA ATLÂNTICA - ART. 38-A, CAPUT, C/C ART. 2, 3 E 15, II, “A”, “O”, E “R”, TODOS DA LEI N. 9605/1998, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL - DECISÃO DE DECRETO DA INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO 1.º FATO –– PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO E DA AUTORIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS SUFICIENTE PARA VIABILIZAR A IMPUTAÇÃO PRESERVADO O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - AFASTAMENTO DO DECRETO DE INÉPCIA PARCIAL PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO FATO 1 MANTENDO-SE A INÉPCIA EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ARESP NAO CONHECIDO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SÚMULA 83. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 



    2. Ainda que assim não fosse, para ser tida como apta, a denúncia precisa elucidar os fatos delituosos, narrando-os em todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    3. As condições para o exercício da ação penal possuem natureza processual e não dizem respeito ao mérito da ação penal. Os fatos alegados não precisam ser provados na inicial acusatória, uma vez que a produção de provas e contraprovas deve ser feita no curso da instrução criminal. Sobre esse tema, esta Corte já se manifestou em diversas ocasiões. Destaco julgado da Sexta Turma, no qual se lê que as condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada. (HC n. 543.683/RJ, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma DJe 2/9/2021). 



    4. Cumpre destacar que a denúncia nada mais é que uma proposta de acusação, cuja viabilidade depende do atendimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, consistentes na individualização da conduta do acusado e na exposição dos elementos indispensáveis à constatação da conduta, em tese, criminosa, permitindo o exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal. 



    5. Assim, para dar início à persecução criminal, exige-se que a peça acusatória apresente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, sempre sujeita à efetiva comprovação no curso da relação jurídica processual por ela inaugurada. 



    6. Por tudo isso, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios de autoria suficientes para justificar a instauração de processo criminal contra os recorrentes. Suas alegações devem ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução, até por que, em sede de recurso especial, não é possível avaliar o conjunto probatório (sequer produzido) de modo verticalizado a ponto de autorizar concluir-se que que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar por completo as informações contidas na denúncia. 



    7. Com efeito, há muito a jurisprudência do STJ sedimentou entendimento no sentido de que a não indicação precisa da data em que ocorreram os fatos criminosos não gera, por si só, a inépcia da exordial acusatória, mormente in casu, quando a denúncia aponta o período em que os delitos teriam sido praticados - entre 1995 e 1999. (AgRg no REsp n. 1.390.846/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 



    [...]



    9 . Agravo não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a denúncia, em relação ao paciente, revela-se inepta, pois se apoia na mera alusão ao cargo ostentado no âmbito da empresa Interbulk S.A., desacompanhada da necessária descrição de comportamentos aptos a vincular o acusado à prática delituosa; e (b) revela-se indispensável a elucidação de questões complexas de índole técnica [...]. Contudo, no presente caso, embora expressamente enfatizada a existência de vestígios por meio do Relatório de Georreferenciamento, do Termo de Levantamento Fotográfico da Policial Ambiental etc., não foi produzido exame pericial visando a aferir a ocorrência do dano e nem apresentadas justificativas idôneas para a não realização do laudo. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a extinção da ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] para ser tida como apta, a denúncia precisa elucidar os fatos delituosos, narrando-os em todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    As condições para o exercício da ação penal possuem natureza processual e não dizem respeito ao mérito da ação penal. Os fatos alegados não precisam ser provados na inicial acusatória, uma vez que a produção de provas e contraprovas deve ser feita no curso da instrução criminal. 



    Sobre esse tema, esta Corte já se manifestou em diversas ocasiões. Destaco julgado da Sexta Turma, no qual se lê que as condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada. (HC n. 543.683/RJ, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma DJe 2/9/2021). 



    Cumpre destacar que a denúncia nada mais é que uma proposta de acusação, cuja viabilidade depende do atendimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, consistentes na individualização da conduta do acusado e na exposição dos elementos indispensáveis à constatação da conduta, em tese, criminosa, permitindo o exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal. 



    Assim, para dar início à persecução criminal, exige-se que a peça acusatória apresente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, sempre sujeita à efetiva comprovação no curso da relação jurídica processual por ela inaugurada. 



    Por tudo isso, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios de autoria suficientes para justificar a instauração de processo criminal contra os recorrentes. Suas alegações devem ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução, até por que, em sede de recurso especial, não é possível avaliar o conjunto probatório (sequer produzido) de modo verticalizado a ponto de autorizar concluir-se que que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar por completo as informações contidas na denúncia. 



    Ademais, há muito a jurisprudência do STJ sedimentou entendimento no sentido de que a não indicação precisa da data em que ocorreram os fatos criminosos não gera, por si só, a inépcia da exordial acusatória, mormente in casu, quando a denúncia aponta o período em que os delitos teriam sido praticados - entre 1995 e 1999. (AgRg no REsp n. 1.390.846/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016, grifei). 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, “A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente